Tribunal: TJPA
Processo: 0000304-53.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000304-53.2020.8.14.0124

APELANTE: FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu
Fernando Bezerra dos Santos
à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspendendo a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos,
a execução da pena imposta, consoante o art. 77 do CPB. Além do
pagamento de indenização no valor de R$1.000,00 (hum mil Reais)
, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), violação de domicílio (art. 150 do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal),
em concurso material
no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha – Lei n.º 11.340/06).

II. Questão em discussão

2.

A defesa requer:

2.1 Absolvição do crime de violação de domicílio por insuficiência de provas;

2.2 Absolvição do crime de ameaça por ausência de elementos mínimos;

2.3 Afastamento da indenização por danos morais

II.

Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitiva restaram amplamente comprovadas, afastando qualquer dúvida sobre a responsabilidade do apelante.

4.
Há relatos testemunhais coesos e harmônicos que confirmam a versão da vítima.

5.
A jurisprudência já consolidou o entendimento de que o depoimento da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial valor probatório quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova.

6. A culpabilidade do réu restou devidamente comprovada, considerando a relação e o grau de parentesco entre ele e a vítima, tendo o acusado histórico de práticas delitivas, inclusive por homicídio. Entende-se que as agressões físicas e ameaças sofridas pela vítima, irmã do apelante, reforçam a necessidade de manter o valor arbitrado em sede de danos morais, em sentença condenatória.

7.
Havendo violência contra a mulher, ocorre o dano moral
in re ipsa,
portanto, dispensa prova para a sua configuração.

8. Tendo em vista a orientação e os critérios jurisprudenciais, quais sejam: a intensidade do dolo na conduta do agressor, a gravidade e repercussão da ofensa e a peculiaridade das circunstâncias que envolvem o caso, verifica-se que a indenização arbitrada, a título de reparação pelos danos sofridos foi fixada, no caso concreto, de forma correta, não havendo falar em exclusão ou redução.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. Presença da materialidade e autoria dos delitos, sobejamente comprovados ao longo da instrução. A culpabilidade do réu restou evidenciada, considerando-se a relação de parentesco com a vítima — sua própria irmã —, o histórico de condutas delitivas, inclusive por homicídio, bem como as agressões físicas e ameaças por ela sofridas. Dano
in re ipsa. Quantum
devidamente arbitrado, quando da análise do caso concreto.

Dispositivo relevante citado:
art. 129, §9º, 147, 150 ambos do CPB e art.7º da lei 11340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ARE: 1484190 DF, Relator.: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/04/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01/04/2024 PUBLIC 02/04/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal

interposta por Fernando Bezerra dos Santos contra a sentença que o condenou a
01 (um) ano, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
, em regime inicial aberto, sendo a execução da pena suspensa por um período de 02 (dois) anos
, consoante previsto no art. 77 do CPB
, além do
pagamento de indenização à vítima no valor
de R$1.000,00 (hum mil Reais)
pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica)
violação de domicílio (art. 150 do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos
em concurso material
no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha – Lei n.º 11.340/06).

De acordo com a denúncia, em 30 de dezembro de 2019, por volta das 09h00, na Rua Fortaleza, s/n, Bairro Novo Planalto, no município de São Domingos do Araguaia, o apelante teria arrombado a entrada da residência de sua ex-companheira, Eveni de Lima Portifirio, ocasião em que teria agredido com vários socos a própria irmã, Andressa Barbosa Santos.

Em razão disso, o apelante foi denunciado (ID: 20934278) em 18

de setembro de 2020, como incurso nos artigos acima mencionados, sendo a denúncia recebida (ID: 20934280) em 21 de setembro de 2020.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória em 22 de abril de 2024 (ID: 20934391), condenando o réu à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, 147, caput, e 150, caput, todos do Código Penal, em concurso com o art. 7º da Lei nº 11.340/2006, sendo-lhe concedido “Sursis” na forma do art. 77 do Código Penal, pelo prazo de 2 (dois) anos.

Irresignado, o réu interpôs Recurso de Apelação (ID: 20934395) requerendo, em suas Razões (ID: 20934395):

·

A absolvição quanto ao crime de invasão de domicílio (art. 150 do CP), alegando ausência de perícia técnica e de testemunhas presenciais.

·

Absolvição do crime de ameaça (art. 147 do CP), por insuficiência probatória.

·

Pleiteou o afastamento ou a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID: 20934400), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e o não provimento do recurso de Apelação, com a finalidade de que a sentença recorrida seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID: 21877910)

pelo conhecimento e improvimento do apelo, alegando haver os pressupostos processuais da autoria e materialidade dos crimes imputados ao acusado.

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.

O Apelante pleiteia absolvição quanto aos dos crimes de invasão de domicílio e ameaça, sob o argumento de que os autos não contêm provas suficientes para fundamentar sua condenação.

O acusado alega que não houve a realização de perícia que comprove de forma inequívoca a ocorrência da invasão de domicílio, tampouco a existência de depoimentos de testemunhas oculares ou de outros elementos probatórios aptos a demonstrar a autoria e a materialidade do delito imputado.

Alega, ainda, que não foram produzidas outras provas capazes de corroborar a versão apresentada pela vítima e pela informante.

Sustenta, por fim, a inexistência de dolo em sua conduta, afastando a configuração do crime de invasão de domicílio.

Adianto que razão não lhe assiste.

A autoria e a materialidade do crime de invasão de domicílio restaram devidamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência de 04 de setembro de 2020 (págs. 07 e 08, ID: 20934276), bem como pelas provas testemunhais colhidas na fase policial e ratificadas em Juízo, todas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Durante a instrução processual, a vítima Andressa Barbosa dos Santos prestou o seguinte depoimento, o qual consta em sentença de ID: 20934391:

“(...) Que é irmã do Acusado; Que estava na casa, dormindo, na casa de Eviny; Que
o Réu chegou arrombado a porta e foi entrando na casa com intuito de lhe agredir
; Que o réu não aceitava o fim do

relacionamento com Eviny, sua ex-cunhada; Que na noite anterior, Eviny lhe chamou pra ir em uma festa; Que ao final da festa retornaram para casa de Eviny; Que o réu lhe enviou uma mensagem questionando o fato de terem ido para festa;
Que pela manhã o acusado invadiu a casa querendo lhe agredir e dizendo que queria matar a declarante; Que o réu disse que queria ver seu sangue; Que lhe agrediu com um murro; Que o Réu deu uma pezada (pancada violenta desferida com o pé) em seus peitos (no tórax);
Que no momento em que atingiu com o pé, o Acusado pegou uma ripa; Que ao entrar no quarto em que a Declarante estava, o Acusado já chegou dando tapas e socos (...).

Em harmonia com a versão da vítima, a informante Evini de Lima Porfírio, ex-companheira do acusado, também foi ouvida em Juízo, que também se encontra em sentença condenatória
de ID: 20934391,
em ocasião em que declarou:

“Que se recorda dos fatos; Que na época estavam separados;
Que não permitiu a entrada do réu; Que o réu arrombou a porta com um pedaço de madeira; Que era um caibro grosso; Que o réu veio pra cima da declarante e agrediu a irmã Andressa
e ainda quebrou o celular desta; Que agrediu com uma pezada nos peitos de Andressa; Que estavam dentro da casa; Que atingiu o peito de Andressa; Que não se recorda de tapas dentro da casa”.

É oportuno destacar que, em casos regidos pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos colhidos nos autos. Nessas hipóteses, tal como se verifica no presente caso, a conjugação desses indícios é plenamente suficiente para embasar um juízo condenatório.

Vejamos como as Cortes superiores vem se posicionando em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO.
PALAVRA DA VÍTIMA
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE LESIONAR DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. TIPICIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
3. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, as declarações da vítima na Delegacia e em Juízo foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento da informante na fase judicial.
” (
ARE 1131709
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 1º de abril de 2024. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Presidente Documento assinado digitalmente (STF - ARE: 1484190 DF, Relator.: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/04/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01/04/2024 PUBLIC 02/04/2024).Grifei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024). Grifei.

Assim como se já se posicionou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LEI MARIA DA PENHA
. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVIA PRÉVIA DA VÍTIMA. TUTELA INIBITÓRIA E PROTETIVA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. A apelante, “S. S. DA S.”, inconformada com a revogação das medidas protetivas de urgência concedidas contra seu ex-companheiro, “A. DE A. M.”, busca a reforma da decisão de primeiro grau, alegando que a retirada da proteção cautelar sem sua oitiva coloca em risco sua segurança e dignidade, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). II. Questão em Discussão 2. A necessidade de ouvir a vítima antes da revogação de medidas protetivas, visando assegurar a avaliação do risco atual e garantir os princípios de proteção integral da Lei Maria da Penha. III. Razões de Decidir 3. Tutela inibitória das medidas protetivas – As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória, e sua vigência deve perdurar enquanto houver risco à integridade da ofendida, conforme o art. 19 da Lei nº 11.340/2006. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a revogação de medidas protetivas sem prévia oitiva da vítima viola a proteção integral estabelecida pela Lei Maria da Penha, que visa prevenir a perpetuação da violência” (STJ, AgRg no RHC nº 842 .971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 18/4/2024). 3 .1.
Oitiva da vítima – Nos casos de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância para a análise de risco, e sua ausência compromete o caráter protetivo das medidas, podendo aumentar sua vulnerabilidade
. IV. Dispositivo e Tese de Julgamento 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para restabelecimento das medidas protetivas de urgência, devendo o Juízo de origem realizar a oitiva da vítima antes de qualquer revisão futura das medidas. Tese de Julgamento: "As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são de natureza inibitória e cautelar, devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida. A revogação dessas medidas requer prévia oitiva da vítima para garantir a avaliação plena e atualizada do risco." ----------- Jurisprudência Relevante: STJ, AgRg no RHC nº 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 18/4/2024; - TJPA, Apelação Criminal nº 0815064-11 .2023.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 07/10/2024. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, 11 de novembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08204505620228140401 23401112, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No presente caso, as declarações prestadas pela vítima e pela informante foram consistentes e convergentes ao relatar que o Apelante arrombou a porta da residência com o intuito de agredi-las, circunstância que afasta a necessidade de prova pericial para comprovar o arrombamento.

No que se refere à alegada ausência de perícia, é importante destacar que o Apelante foi condenado pela forma simples do crime de invasão de domicílio.

Nessa hipótese, conforme reiterada jurisprudência, não se exige a demonstração de violência ou dano material, bastando que o agente tenha ingressado em residência alheia ciente da ilegitimidade de sua conduta, o que é suficiente para a caracterização do tipo penal previsto no art. 150 do Código Penal.

Tendo a vítima confirmado de forma clara e consistente que o acusado invadiu a residência de Evini e estando sua versão corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos, mostra-se plenamente justificada a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 150 do Código Penal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA.

De igual modo, a materialidade e a autoria do crime de ameaça restam devidamente comprovadas pelas provas orais constantes dos autos.

A configuração do crime de ameaça, por se tratar de delito formal, não exige a demonstração de dolo específico. É suficiente que a ameaça de mal injusto e grave tenha causado abalo à tranquilidade da vítima.

No caso em exame, a vítima apresentou, em todas as ocasiões em que foi ouvida, uma versão firme e coerente dos fatos, compatível com os demais elementos probatórios.

Mais uma vez, é imprescindível destacar o depoimento prestado pela vítima em juízo, no qual ela reafirma de forma contundente a ameaça proferida pelo acusado. Vejamos:

“(...)
Que o réu disse que queria ver seu sangue; Que lhe agrediu com um murro; Que o Réu deu uma pezada (pancada violenta desferida com o pé) em seus peitos (no tórax);
Que no momento em que atingiu com o pé, o Acusado pegou uma ripa; Que ao entrar no quarto em que a Declarante estava, o Acusado já chegou dando tapas e socos (...).

Verifica-se que as ameaças proferidas pelo réu foram suficientemente graves para gerar fundado temor na vítima, a ponto de levá-la a buscar imediatamente o auxílio das autoridades policiais.

Ressalte-se que o crime de ameaça é tipificado como delito formal, consumando-se com o simples conhecimento, pela vítima, de uma ameaça séria e idônea, capaz de provocar temor.

Para a configuração do tipo penal, não se exige que a intimidação tenha efetivamente ocorrido, tampouco que o agente tenha real intenção de concretizar o mal anunciado.

O comportamento agressivo para com a vítima, sua própria irmã, denota a gravidade de sua conduta, indicando

o

risco e

temor

que sua presença representa.

Ressalte-se que apelante

demonstra um histórico de comportamentos aptos a incutir fundado temor na ofendida, incluindo investigações por diversos delitos, dentre eles o crime de homicídio (ID: 20934282 pags.35 a 38).

Importa destacar novamente que, em crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica, o depoimento da vítima ganha particular importância, pois esses atos costumam ocorrer em situações isoladas, longe da presença de testemunhas.

Assim, uma vez evidenciadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória fundada na alegada insuficiência probatória.

A propósito, destaca-se o seguinte julgado de nossa Corte Jurisdicional Superior brasileira:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n.

do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Nesse cenário, afasta-se a hipótese de absolvição, tendo em vista que os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para comprovar tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos, razão pela qual deve ser mantida a condenação do Apelante pelos crimes de invasão de domicílio e ameaça.

2.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Ao final, o Apelante requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, alternativamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado pelo Juízo sentenciante.

O Acusado alega não ter condições financeiras de arcar com o valor da indenização fixada, em razão de sua hipossuficiência, pelo que requer, caso mantida a condenação, que o montante seja reduzido para R$ 50,00 (cinquenta reais).

A alegação de hipossuficiência por parte do réu não afasta sua obrigação de indenizar a vítima.

Ressalte-se que a fixação de indenização mínima não se subordina à condição financeira do acusado a ponto de isentá-lo de sua responsabilidade civil.

Assim, entendo
NÃO ASSISTIR RAZÃO AO APELANTE
, uma vez que o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que a fixação de indenização por danos morais, em casos de violência doméstica, prescinde de instrução probatória, bastando que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, ainda que não especificado o valor pretendido.

No caso, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, e a condenação foi devidamente fundamentada, com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 983, que reconhece a possibilidade de fixação de indenização de natureza cível no momento da sentença condenatória, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, por se tratar de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa).

Preceitua

o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal que o juiz pode fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, o que permite sua execução imediata na esfera cível.

Tese firmada, e plenamente aplicável, conforme se verifica no seguinte julgado:

Tese Firmada: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS
.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO
.
PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA
.
FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 1.(...). 2.No âmbito da reparação dos
danos
morais – visto que, por óbvio, os
danos
materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a
Lei

Maria
da
Penha
, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 3.(...). 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos
danos
morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os
danos
psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de
danos
morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.675.
874 – MS, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe: 08/03/18). grifei.

Dessa forma,
MANTENHO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS
, requerida de forma expressa na denúncia pelo Ministério Público e fixada pelo juízo de primeiro grau em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em valor proporcional e razoável, correspondente a menos de um salário-mínimo vigente à época da sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ID: 21877910, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/05/2025